Tribunal: TJMT
Processo: 1012948-62.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012948-62.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELI DA COSTA PEREIRA - CPF: 045.268.161-83 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1012948-62.2023.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
: KELI DA COSTA PEREIRA.

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 198942826), que reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica da parte demandada e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente pugna pelo reconhecimento da legitimidade passiva do reclamado,
bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença
.

O recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id.

198942831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida por
Keli da Costa Pereira
em face de
Fundo de investimento em Direitos Creditorios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Nao Padronizado
, alegando, em síntese, que teve o seu nome inscrito indevidamente no órgão restritivo de crédito pelo reclamado
.

Com efeito, vê-se que o valor de
R$ 341,46 (trezentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos)
,
questionado pela autora nestes autos,

foi efetivamente incluído pelo demandado, conforme se vê do extrato de negativações anexado no id. 175355102,
sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida
.

Contudo, o
MM. Juiz singular reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da ausência de personalidade jurídica do reclamado e, via de consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na
hipótese em apreço, tenho que o recorrido é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO OPERADA PELO CREDOR/EXEQUENTE SEM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INGRESSO SUBSTITUTIVO DO NOVO CREDOR/CESSIONÁRIA NO POLO ATIVO PROCESSUAL SEM A PRÉVIA AQUIESCÊNCIA DO DEVEDOR/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL DO ART. 109, §1º, DO CPC – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 778, §2º, DO CPC –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – ARGUIÇÃO REJEITADA – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A SUA REPRESENTAÇÃO E CAPACIDADE POSTULATÓRIA
– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra geral do §1º do art. 109 do CPC, que diz que o “adquirente ou cessionária não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, sofre a exceção da regra prevista no §2º do art. 778 do mesmo Código, que diz que podem “promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao adquirente originário” (CPC, art. 778, §1º), “o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos” (CPC, art. 778, ;§1º, III), caso em que a sucessão processual “independe de consentimento do executado” (CPC, art. 778, §2º). 2.
É cabível a figuração do FIDC cessionário no polo ativo da lide, pois, não obstante tratar-se de um ente despersonalizado, os Fundos de Investimento caracterizam-se como condomínios de interesses próprios e que podem figurar como sujeitos de demandas processuais, desde que devidamente representados, porquanto detentores de capacidade postulatória.

(N.U 1021844-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) (grifei)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024